Tribunal: TJDFT
Processo: 0732139-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732139-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIBIANA NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: EDNALDO DO NASCIMENTO, MARIA LINDALVA COSTA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que os argumentos e os documentos apresentados pela agravante não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator